Tribunal: TJSP
Processo: 1002409-12.2017.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RECURSO - REPARAÇÃO PELA LESÃO EXTRAPATRIMONIAL DEVIDAMENTE ARBITRADA, NÃO COMPORTANDO MAJORAÇÃO - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO APROPRIADAMENTE CONSIDERADAS, ALÉM DO CARÁTER PEDAGÓGICO DO MONTANTE INDENITÁRIO - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - SENTENÇA

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RECURSO - REPARAÇÃO PELA LESÃO EXTRAPATRIMONIAL DEVIDAMENTE ARBITRADA, NÃO COMPORTANDO MAJORAÇÃO - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO APROPRIADAMENTE CONSIDERADAS, ALÉM DO CARÁTER PEDAGÓGICO DO MONTANTE INDENITÁRIO - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365419
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002409-12.2017.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ARLINDO
FERNANDES JUNIOR (ESPÓLIO), é apelado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente), LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO E MELO COLOMBI.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
CARLOS ABRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002409-12.2017.8.26.0009 -Voto no 45607
2
VOTO No 45607 (Processo Digital)
Apelação no 1002409-12.2017.8.26.0009
Comarca: São Paulo (3a Vara Cível do Foro Regional de Vila Prudente)
Apelante: ARLINDO FERNANDES JUNIOR (ESPÓLIO)
Apelado: ITAÚ UNIBANCO S/A
Juiz sentenciante: Claudia Sarmento Monteleone
APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RECURSO -
REPARAÇÃO
PELA
LESÃO
EXTRAPATRIMONIAL
DEVIDAMENTE
ARBITRADA,
NÃO
COMPORTANDO
MAJORAÇÃO
-
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE
-
ESPECIFICIDADES
DO
CASO
CONCRETO APROPRIADAMENTE CONSIDERADAS, ALÉM DO
CARÁTER PEDAGÓGICO DO MONTANTE INDENITÁRIO -
VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - SENTENÇA
MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de apelo tirado contra a r. sentença prolatada
de fls. 371/374, julgando procedente a ação para condenar o banco
requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
15.000,00, corrigidamente da decisão e com juros de mora de 1% a.m.
da citação, além das custas, despesas processuais e honorários advoca-
tícios fixados em 10% do montante condenatório, de relatório adotado.
Em razões recursais, aduz o demandante que foi dupla-
mente ajuizado contra ele execução de títulos nos quais teria figurado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002409-12.2017.8.26.0009 -Voto no 45607
3
como devedor solidário, mas cujas assinaturas foram reconhecidas
falsas, afirma que já recebeu a mesma quantia de R$ 15.000,00 a título
de indenização por danos morais em outra ação reparatória, contudo, tal
condenação não foi suficiente para evitar nova medida judicial promovida
indevidamente pelo banco, o qual se mostra reincidente, requer
majoração da verba condenatória, aguarda provimento (fls. 376/386).
Recurso tempestivo, isento de preparo (fls. 239).
Regularmente processado (fls. 387).
Contrarrazões, com pedido de não conhecimento (fls.
389/394).
Houve remessa (fls. 396).
É O RELATÓRIO.
O recurso não prospera.
Trata-se de ação ordinária colimando, em síntese, a
reparação por danos morais decorrentes de reiterado ajuizamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002409-12.2017.8.26.0009 -Voto no 45607
4
execução contra o demandante fundada em títulos nos quais este
figurava como devedor solidário, tendo sido, no entanto, constatada a
falsidade das assinaturas.
A preliminar do demandado não merece acolhimento,
haja vista haver, nas razões de apelação, especificação a respeito do
que pretende o autor na reforma da r. sentença de primeiro grau.
Salienta-se, oportunamente, que se sujeitam à reapre-
ciação tão somente as matérias elencadas nas razões recursais, em res-
peito ao princípio do tantum devolutum quantum appellatum, em conso-
nância com o artigo 1.013, caput, do CPC e ante a ausência de recurso
da demandada, cabendo manifestação acerca do montante arbitrado a tí-
tulo indenizatório, já cimentado que este deve obedecer aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, coadunando-se com as finalidades san-
cionatória, protetiva, preventiva e compensatória do dano extrapatrimonial.
Demais disso, norteado por tais premissas e pelas es-
pecificidades do caso concreto, deve-se evitar o enriquecimento sem causa.
Na mesma dicção:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002409-12.2017.8.26.0009 -Voto no 45607
5
Não obstante o grau de subjetivismo que envolve o tema, uma vez que não
existem critérios predeterminados para a quantificação do dano moral, esta
Corte Superior tem reiteradamente se pronunciado no sentido de que a
indenização deve ser suficiente a restaurar o bem estar da vítima,
desestimular o ofensor em repetir a falta, não podendo, ainda, constituir
enriquecimento sem causa ao ofendido (AgInt no REsp 1692891/SP, Rel.
Min. Marco Buzzi, 4a Turma, julgado em 09/09/2019).
Conquanto não se aplauda a reiterada postura do
banco, reconhecendo-se o dano moral decorrente de suas condutas e o
prejuízo experimentado pelo demandante, não se vislumbra nenhuma
margem à pretendida majoração da soma reparatória, valendo observar
que o caráter pedagógico da indenização não presume necessariamente
que a segunda condenação indenitária seja maior que a primeira.
Ausente, pois, qualquer elemento a abalar a r.
sentença guerreada, de rigor a sua manutenção, uma vez que se
mostrou incensurável, inclusive no arbitramento da verba honorária, em
consonância com o artigo 85, § 2o e incisos, do CPC.
Registro, na oportunidade, não haver espaço para
prequestionamento, porquanto a matéria fora amplamente analisada à
luz dos dispositivos legais vigentes e jurisprudência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002409-12.2017.8.26.0009 -Voto no 45607
6
Não cabe ao julgador rebater todos os argumentos e
raciocínios expendidos pelas partes, bastando que motive sua decisão
em atenção ao princípio do devido processo legal.
Nessa linha, a jurisprudência do STJ:
Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas
enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à
sua resolução (STJ, REsp no 1.817.453/BA, Relator Ministro Herman
Benjamin, Julgamento em 25/06/2019).
Consoante jurisprudência desta Corte Superior, o julgador não está obrigado
a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar
todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação
satisfatória para dirimir o litígio. Nesse sentido, são os seguintes precedentes:
AgRg no AREsp n. 55.751/RS, Terceira Turma, Relator o Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino, DJe 14.6.2013; AgRg no REsp n. 1.311.126/RJ, Primeira
Turma, Relator o Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 22.5.2013; REsp
n. 1244950/RJ, Terceira Turma, Relator o Ministro Sidnei Beneti, DJe
19.12.2012; e EDcl no AgRg nos EREsp n. 934.728/AL, Corte Especial,
Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 29.10.2009. Vale ressaltar, ainda, que não
se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de
fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional (STJ, Agravo em
Recurso Especial no 1.335.032/RS, Relator Ministro Marco Buzzi, decisão
monocrática publicada no DJe de 23/09/2019).
Ficam advertidas as partes em litígio que, na
hipótese de recurso infundado ou manifestamente incabível,
estarão sujeitas às sanções correlatas, inclusive verba honorária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002409-12.2017.8.26.0009 -Voto no 45607
7
Isto posto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator